Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013285-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SARA CRISTINA DIAS FIGUEREDO - CPF: 040.552.771-30 (VÍTIMA), IROMAR DOS SANTOS ROCHA - CPF: 029.635.671-97 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IROMAR DOS SANTOS ROCHA - CPF: 029.635.671-97 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IROMAR DOS SANTOS ROCHA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INSUBSISTÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – SEGREGAÇÃO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO QUE NÃO RECOMENDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva está justificada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o paciente insiste em desobedecer ao comando judicial, inclusive medidas protetivas e cautelares fixadas anteriormente, o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e coloca em perigo a ordem pública.

Havendo descumprimento de comando jurídico anterior, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se tornam inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes, estando preenchidos os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IROMAR DOS SANTOS ROCHA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
IROMAR DOS SANTOS ROCHA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1005638-36.2022.8.11.0004.

A impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em
4/7/2022
, por supostamente ter praticado os delitos previstos
artigos 129, §9º, 147 e 331, do CP
.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Argumenta que os delitos ora imputados ao paciente são de baixo potencial ofensivo, cujo máximo das penas não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

Liminar indeferida no id. 134397686.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 13483697.

Parecer, da douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva é pela
denegação da ordem,
conforme ementa a seguir:

“Habeas Corpus – lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, II e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – periculum libertatis demonstrado – renitência criminosa – paciente que possui condenação transitada em julgado – ações penais/inquéritos policiais em andamento pelos crimes de roubo e também por fatos envolvendo a mesma vítima, ocorridos no início deste ano - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. (id. 136340694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IROMAR DOS SANTOS ROCHA

VOTO.

Busca a impetrante a concessão da ordem para que seja concedida ao paciente a liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares.

Depreende-se dos autos que o magistrado ao decretar a prisão do paciente, entendeu ser necessária para a garantia da ordem pública, conforme se verifica:

“(...) Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo. ‘INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado

Iromar dos Santos Rocha.

Colhe-se das declarações da vítima que
o custodiado é seu companheiro há cerca de 7 anos
, sendo que na data dos fatos estavam ambos em uma confraternização na casa de amigos, onde o implicado ingeriu bebidas alcóolicas.

Em dado momento o increpado teria chamado a vítima para irem embora, tendo esta lhe dito para aguardar um pouco, o que teria o deixado irritado, motivo pelo qual ele
teria pego uma cadeira de ferro e com ela desferido um golpe contra a cabeça da vítima, acertando-a nas mãos
, vez que a vítima em ato reflexo se defendeu.

Não satisfeito,
o agressor teria
deixado o local
afirmando, em tom ameaçador, que iria em casa buscar uma faca e voltaria para matá-la
.

A vítima informou que
já foi diversas vezes agredida pelo custodiado
, já tendo
registrado ocorrências
contra ele no passado.

Os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram ter encontrado o implicado em via pública, sendo que no momento de sua abordagem ele teria
resistido
,
ofendido
e
desacatado

os agentes públicos
, demonstrando completo descontrole.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal
demonstra não possuir controle de seu comportamento
, mormente sob o efeito de substância entorpecente.

Registro que
o réu é REINCIDENTE
, respondendo atualmente ao
PEP
Ativo n. 0001962-10.2016.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca.

Anoto ainda, para cientificação do custodiado, que foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor e em benefício da vítima nos autos
MPU n. 1005639-21.2022.811.0004.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe:

Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto,
objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s) Iromar dos Santos Rocha
.”
(Id.

134266177 - Pág. 76).

Pela decisão prolatada, percebe-se que a decretação da prisão do paciente se pautou na necessidade de salvaguardar a vítima - sua companheira, das
reiteradas violências
que supostamente foram perpetradas pelo flagranteado. Ainda, resguardo da ordem pública já que se trata de
réu reincidente
delitivo.

Aponta, ainda o magistrado que ao que tudo indica
trata-se o paciente de pessoa violenta
sendo que já
responde outros processos criminais de natureza semelhante
e caso solto colocaria em risco a ordem social.

Da análise da r. decisão vituperada, vislumbra-se fundado receio do magistrado
a quo
quanto à
reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde por outro delito de mesma natureza contra a mesma vítima
, ainda, possui
Executivo de Pena
pela prática de delito de roubo, o que justifica a prisão para salvaguardar a ordem pública.

A
renitência
em incidir em práticas em tese criminosas, tem sido admitida como suficiente fundamento para a continuidade do encarceramento em nome da garantia da ordem pública, i
nclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o
Enunciado nº 6,
com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em busca no sistema
Primus
deste Tribunal,
constatei existir diversas Ações Penais em desfavor do paciente
, sendo a maioria delas por, em tese,
ter atentando contra a integridade física da vítima
, que apontam para sua propensão à crueldade contra pessoas e reiteração criminosa.

Presentes, assim os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do disposto nos arts. 312, parágrafo único e 313, inciso III, do CPP.

Indubitável que há risco para a ordem pública e para a integridade física da vítima, uma vez que mesmo após diversos comandos judiciais determinando que o paciente se distanciasse da vítima, não o fez, o que demonstra o descaso. Assim, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, não há que se falar em ausência de fundamentação:

"
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II
-
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
"

No caso, não se mostra eficaz a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), uma vez que
já foram concedidas
em outras oportunidade medidas cautelares
,

e foram insuficientes
para evitar a reiteração delitiva.

Diante do quadro posto, presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão do paciente e em consonância com o parecer,
denego a ordem

pleiteada em favor de IROMAR DOS SANTOS ROCHA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022